Tribunal: STF
Processo: RE 1426973
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.  RESOLUÇÕES STF Nº 642, DE 2019, E Nº 669, DE 2020. INDEFERIMENTO.



    1. Pela Petição STF nº 111.871, de 2024, a Companhia Siderúrgica Nacional noticia ter sido surpreendida pela apresentação de sustentação oral pela parte adversa, em 03/09/2024, embora o art. 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) não permita essa apresentação em agravo interno. 



    1.1 Esclarece que, em virtude da apresentação próxima ao final do prazo de 48 horas, ficou impedida de juntar também sua manifestação oral. Alegando a quebra da paridade de armas, pede a exclusão da mídia apresentada e, alternativamente, requer seja-lhe permitido o envio de sua sustentação oral (e-doc. 122).



    2. O agravo está na pauta de julgamentos virtuais da Segunda Turma que teve início em 06/09/2024.



    3. O art. 7º, § 2º-B, inc. IV, do Estatuto da OAB, com alterações conferidas pela Lei nº 14.365, de 2022, passou a permitir a realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator em que se julgar o mérito ou não se conhecer de recurso extraordinário. Em razão dessa alteração legislativa, posterior ao citado art. 131, § 2º, do RISTF, esta Corte passou a permitir a apresentação de sustentação oral em agravo regimental.



    4. Tratando-se de julgamento virtual, o art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, alterado pela Resolução STF nº 669, de 2020, assegura expressamente a realização da sustentação oral, permitindo o encaminhamento das “sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    5. No caso, o julgamento do presente agravo estava agendado para iniciar-se em 06/09/2024 e a sustentação do Estado do Rio de Janeiro foi protocolada em 03/09/2024, às 16h55, conforme o andamento processual. Assim, observa-se que a manifestação apresentada se adéqua ao disposto no citado art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, devendo, portanto, ser mantida no ambiente de julgamento virtual.



    6. Ademais, não havendo qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa, incabível o deferimento do pedido alternativo formulado, consubstanciado na permissão de apresentação de sustentação oral fora do prazo legal.



    7. Ante o exposto, indefiro os pedidos. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator